Tribunal: TJES
Processo: 5004358-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE
4
0% (
QUARENTA
POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
A
PESAR DE NÃO

OSTENTA
R

A
CONDIÇÃO
DE REINCID
ENTE ESPECÍFICO, FOI CONDENADO E
M CRIME HEDIONDO
COM RESULTADO MORTE
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

O

Superior Tribunal

de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.

Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado pela prática
do crime de
t
ráfico
de drogas
e
pelo

crime
de
homicídio qualificado
(crime hediondo com resultado morte)
, sendo, portanto, reincidente,
mas não reincidente
específico
em crimes desta natureza
.

3
.

No caso dos autos
,
uma vez que o
apenado não é reincidente específico,
mas possui condenação em crime hediondo com resultado morte,
deve-se aplicar a regra do art. 112, V
I
, da LEP,
que melhor se enquadra na presente situação, por prever o cumprimento de
5
0% (
cinqu
enta
por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4.

Recurso
conhecido e
provido
.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
determinou o cumprimento
d
e 40% (
quarenta por cento)
da pena
para progressão de regime
.

Em suas razões recursais,
o
Órgão Ministerial
requer a reforma da decisão, alegando a
fronta à nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime),
para tanto,
aduz
que
o reeducando
apesar de
não
ser
reincidente específico
,
foi condenado por crime hediondo com resultado morte,
motivo pelo qual
não
faz jus a progressão na fração de 2/5 (dois quintos)
e sim de 1/2 (metade) d
a pena
para progressão de regime
.

A
defesa
, em suas contrarrazões recursais,
pugna pelo
im
provimento do agravo.

O
Magistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação,
m
anteve
a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
F
ábio Vello Corrêa
, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu
provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
determinou o cumprimento
d
e 40% (
quarenta por cento)
da pena
para progressão de regime
.

Em suas razões recursais,
o
Órgão Ministerial
requer a reforma da decisão, alegando a
fronta à nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime),
para tanto,
aduz
que
o reeducando
apesar de
não
ser
reincidente específico
,
foi condenado por crime hediondo com resultado morte,
motivo pelo qual
não
faz jus a progressão na fração de 2/5 (dois quintos)
e sim de 1/2 (metade) d
a pena
para progressão de regime
.

Pois bem.

I
nicialmente,
ressalt
o
que a reincidência constitui elemento relativo à condição pessoal do condenado, não podendo ser desconsiderad
a
pelo juízo da execução, vez que não enseja o agravamento do quantum de pena imposta ao condenado e muito menos ao regime para cumprimento da condenação.

Verifica-se que a reincidência se presta unicamente à individualização da pena na fase de execução, podendo abarcar institutos tais como progressão de regime e livramento condicional.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

Com efeito, considero que este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP). Sendo assim, entendo, à luz da jurisprudência dominante, que o instituto da unificação de penas, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, não comporta cisão entre guias condenatórias, de modo a tratar o agravante como reincidente em apenas uma delas.

Deste modo, reputo como correta a decisão d
o
d. Magistrad
o
em considerar a reincidência como condição pessoal para fins executórios.

C
ompulsando os autos, constato que
o
recorrente foi
inicialmente
condenado pela prática do crime
de
tráfico de drogas (equiparado ao crime hediondo), descrito no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, cometido em
26/08/2008
, com trânsito em julgado em
25/03/2013
.
P
osteriormente,
em
30/04/2011
, praticou o crime de
homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, do Código Penal
(crime hediondo
com resultado morte
)
,

tendo

o
Magistrad
o
de primeira instância ao realizar a unificação das penas, estabelec
ido
a fração de
2
/5 (
d
oi
s quintos) para progressão de regime, haja vista não ser o apenado reincidente específico em crime
hediondo
.

O
douto Promotor de Justiça
por sua vez, questiona a decisão de primeira instância, asseverando que
o delito hediondo (art. 121, § 2
º
, CP), pelo qual foi condenado
o reeducando,
possui resultado morte, de modo que deve ser aplicada a fração de 50%, conforme o art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal
.

O

referido
art
igo
, após a edição da Lei nº 13.769/2018, possui a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

De fato, e
m análise ao dispositivo legal, observo que o inciso V
I
, do artigo 112 da LEP é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de
5
0% (
cinqu
enta
por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

I
sto porque,
no caso dos autos,
em que pese
trata-se

d
e apenado
sem
reincidência específica
em crime hediondo,
o mesmo possui
condenação em crime hediondo com resultado morte,
sendo, portanto
,
o
caso exig
ido

n
o
referido
dispositivo legal.

Desse modo, na
presente
hipótese, deve ser
f
ixado
o percentual de
5
0% (
cinqu
enta por cento), previsto no artigo 112, inciso V
I
, da Lei de Execuções Penais,
p
retendi
do pelo
Ó
rgão Ministerial
.

S
obre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - APLICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea “a” do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime. 4. Considerando que a Corte de origem adotou a orientação deste Tribunal ao estabelecer a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) ao cálculo de pena do paciente, eis que reincidente simples, com condenação em crime hediondo resultante em morte (latrocínio), não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, a situação do Apenado – condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum – não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. 4. A propósito, a questão foi objeto de deliberação em recurso repetitivo, submetido a julgamento da Terceira Seção, cuja tese foi assim fixada: "[é] reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 632171/SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgamento em 15/06/2021, publicado em 29/06/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, alterou os termos do artigo 112 da LEP cuja atual redação restou omissa quanto ao percentual a ser considerado quando o apenado for reincidente não específico por crime hediondo com resultado morte. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, conforme orientação da melhor Doutrina e da Jurisprudência do STJ, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in bonam partem. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso VI, artigo 112 da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, caso não cometida falta grave. 2. Agravo não provido. (TJES – Agravo de Execução Penal 0012519-14.2021.8.08.0024. Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2021, publicado em: 24/09/2021.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, a situação do Apenado condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. Jurisprudência do STJ. 2. O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea a, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico. 3. À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apeando nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054332, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Diante de todo exposto
,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA
D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
aplicando-se o

percentual de
5
0% (
cinqu
enta por cento)
para a progressão da pena decorrente do crime hediondo com resultado morte
(Ação Penal n.º 00
34228
-
72
.201
1
.8.08.00
48
),
como
previsto no artigo 112, inciso V
I
, “
a”,
da Lei de Execuções Penais
.

É como voto.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE
4
0% (
QUARENTA
POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
A
PESAR DE NÃO

OSTENTA
R

A
CONDIÇÃO
DE REINCID
ENTE ESPECÍFICO, FOI CONDENADO E
M CRIME HEDIONDO
COM RESULTADO MORTE
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

O

Superior Tribunal

de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.

Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado pela prática
do crime de
t
ráfico
de drogas
e
pelo

crime
de
homicídio qualificado
(crime hediondo com resultado morte)
, sendo, portanto, reincidente,
mas não reincidente
específico
em crimes hediondos
.

3
.

No caso dos autos
,
uma vez que o
apenado não é reincidente específico,
mas possui condenação em crime hediondo com resultado morte,
deve-se aplicar a regra do art. 112, V
I
, da LEP,
que melhor se enquadra na presente situação, por prever o cumprimento de
5
0% (
cinqu
enta
por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4.

Recurso
conhecido e
provido
.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.